Tribunal: TJSP
Processo: 1099165-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de reparação de danos materiais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Estorno de pagamento por sistema de recebimento via cartão ("chargeback") – Cláusula contratual que transfere ao estabelecimento comercial a responsabilidade por eventuais fraudes no uso do sistema de pagamento via cartão – Possibilidade

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de reparação de danos materiais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Estorno de pagamento por sistema de recebimento via cartão ("chargeback") – Cláusula contratual que transfere ao estabelecimento comercial a responsabilidade por eventuais fraudes no uso do sistema de pagamento via cartão – Possibilidade apenas quando evidenciada culpa grave do fornecedor, sob pena de se eximir a prestadora pelos riscos do serviço – Operações que se mostraram hígida ao vendedor, por seus próprios elementos e pela autorização recebida – Nulidade de cláusula contratual evidenciada em concreto – Pagamento devido – Sentença reformada – Ação procedente – Sucumbência invertida – Recurso provido.